Tribunal: TJBA
Processo: 2000075-81.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000075-81.2025.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: JOSEVAN PONCIANO DA SILVA

Advogado(s): LUCAS CARVALHO SILVA, WAGNER CHAVES PHILADELPHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO AO BÔNUS DA REMIÇÃO. ART. 126, § 5º, DA LEP, E RESOLUÇÃO 391/CNJ. REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM E NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO À EDUCAÇÃO FORMAL NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APROVAÇÃO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DA REMIÇÃO FICTA PREVISTA NA RESOLUÇÃO 391/CNJ. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

A remição ficta pela aprovação nos exames, prevista na Resolução 391/2021 do CNJ, constitui forma subsidiária destinada exclusivamente aos apenados que não estejam vinculados a atividades regulares de ensino na unidade prisional.

Comprovado nos autos que o apenado estava formalmente vinculado a atividades educacionais regulares no estabelecimento prisional durante o período em que realizou os exames, não faz jus à remição excepcional prevista no parágrafo único do art. 3º da Resolução 391/2021 do CNJ.

Ademais,
não restou comprovada a aprovação integral exigida para a certificação
de conclusão do nível de ensino, o que, por si só, inviabiliza a concessão da remição pleiteada. Pedido de progressão de regime e saídas temporárias prejudicado ante a ausência de alcance do requisito objetivo.

Agravo conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº
2000075-81.2025.8.05.0141,
interposto por
Josevan Ponciano da Silva
, figurando como agravado o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

JUIZ
ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR